Tribunal: TJMT
Processo: 0004420-84.1996.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004420-84.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UNIPEX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 80.359.953/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD – PENHORA NÃO APERFEIÇOADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA – MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORAM FIXADOS CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em análise ao referido processo, denota-se a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário.

A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004420-84.1996.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: UNIPEX DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos da execução fiscal n. 0004420-84.1996.8.11.0041, extinguiu a ação executiva com resolução de mérito, declarando a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa 108/96, com fundamento no artigo 924, inciso V, do CPC.

Em suas razões para reforma da sentença, aduz o apelante que o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, não observou a Tese 4.3 do Recurso Especial 1.340.553/RS, vez que
“a Fazenda Pública Estadual obteve penhora frutífera de veículos em 31/05/2016
”, a qual teria o condão de interromper a prescrição intercorrente. A pretensão recursal se volta para o afastamento da prescrição intercorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos da execução fiscal, extinguiu a ação com resolução de mérito, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública não questiona o fato de a ação de execução fiscal ter sido proposta no dia 11/12/1996, e de a citação dos executados ter ocorrida, via edital, no dia 05/05/1997. Não questiona a invalidade da tentativa de penhora de bem imóvel via precatória no ano de 2000, nem a inidoneidade jurídica deste ato processual viciado para interferir na contagem dos prazos de prescrição. Estes fatos são incontroversos, devendo se submeter ao regime jurídico do art. 374 do CPC.

Na verdade, controvérsia recursal se limita aos efeitos que a tentativa de bloqueio RENAJUD ordenada nos autos (Id n° 97825762) em 09/06/2016 tem sobre a contagem no prazo da prescrição intercorrente.

Neste ponto, convém ressaltar que a penhora indicada pela recorrente
não
se perfectibilizou, pois não houve a intimação da parte devedora, nem mesmo via edital, acerca deste ato processual, o que viola o art. 12 da Lei 6.830/80 e 841 do CPC. Não houve a avaliação dos automóveis constritos. Não houve a lavratura de termo de penhora.

Deve ser ressaltado que, após ser intimado de eventual penhora, teria o direito de propor Embargos à Execução Fiscal. Poderia, outrossim, se valer dos mecanismos processuais de substituição da penhora e de verificação de excesso de execução.

Convém asseverar ainda que, entre a data da ordem de constrição no sistema RENAJUD (09/06/2016) e data da sentença ora analisada (07/12/2018). Neste período, a parte exequente não se manifestou especificamente acerca da restrição realizada em juízo em nenhum momento, não impugnando de nenhuma forma o fato de os executados não terem sido intimados acerca gravame determinado na Execução Fiscal.

Assim sendo, não se pode afirmar que a Tese 4.3 do
leading
case REsp

1.340.553/RS foi violada pela sentença objurgada. A Corte Cidadã é expressa ao dizer que só é juridicamente capaz de interromper a verificação da prescrição intercorrente as providências expropriatórias juridicamente idôneas, como revela o trecho da ementa de julgamento transcrito:

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera
(negritei)

Deve ser salientado que a tese 4.3 do REsp

1.340.553/RS preceitua que a interrupção da prescrição intercorrente depende a efetivação de providência
frutífera
, ou seja, de providência que seja, dentro da perspectiva da escada ponteana, existente, válida e eficaz. Sendo ainda mais claro, só interrompe a prescrição intercorrente a penhora de automóvel que se inicia com uma restrição no sistema RENAJUD, se desdobra na intimação da parte executada, na avaliação do bem expropriado e na lavratura de um termo de penhora, tudo com a estrita observância do CPC.

Acerca do aperfeiçoamento da penhora, e sobre a relevância jurídica da formalização deste ato expropriatório, pondera Humberto Theodoro Jr:

“A penhora se aperfeiçoa mediante apreensão e depósito de bens do devedor (art. 664). Há, com ela, a retirada dos bens da posse direta do devedor, de maneira que o depósito se apresenta como elemento essencial do ato executivo. Penhora sem depósito não produz eficácia alguma, ou, como ensina Pontes de Miranda, "se houve a penhora e o depositário não assinou o auto de penhora, penhora não houve". A regra de incidência obrigatória nas constrições de bens corpóreos não se aplica, porém, aos casos de penhora sobre bens incorpóreos, como o direito de crédito, e naqueles em que o depósito é imposto pela lei, sem depender de consentimento expresso do dono, como se dá em relação aos imóveis (THEODORO JÚNIOR, 2008, p. 344).

Neste sentido, a jurisprudência deste tribunal considera a intimação pessoal de executado que não possua advogado habilitado nos autos ato processual imprescindível para que não haja nulidade no processo executivo:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1016084-13.2022.8.11.0000 E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO HABILITAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – DECISÃO DE DEFERIMENTO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA – EFETIVO PREJUÍZO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PENHORA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 272, §2o E §5o E ART. 841 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme se observa dos autos da Execução, após a determinação da penhora , não fora expedida intimação aos patronos da executada, já que, por equívoco do Juízo, não foram habilitados nos autos, observando-se ainda, a ausência de intimação pessoal da executada, em clara ofensa ao texto legal. Havendo prejuízo para a executada, faz-se necessário reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores a partir da decisão que determinou a intimação da penhora .-
(N.U 1016084-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Por fim, assevero que o magistrado sentenciante aplicou os marcos temporais necessários para a aplicação dos parágrafos da Lei 6.830/80 de maneira escorreita, e que, embora a Fazenda Pública não tenha sido ouvida especificamente acerca da prescrição intercorrente antes da prolação da sentença objurgada, não houve a demonstração de prejuízo processual nas razões recursais capaz de justificar modificação da sentença que constitui o objeto deste recurso.

Concluo, assim, que a sentença objurgada
não merece reparos
, pois não ostenta
error in judicando
, nem muito menos
error in procedendo
.

Por tais considerações, o desprovimento do apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022